Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712601-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LEANDRO DOS SANTOS NEPOMUCENO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Leandro dos Santos Nepomuceno contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Noticia o impetrante ter sido convocado, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos das Carreiras e Magistério Público e Assistência à Educação, realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, conforme item 11 do Edital n. 31, de 30/6/2022, realizada no dia 12/3/2023, de 14h30 às 15h. Porém, alude não ter conseguido “comparecer ao local de realização de procedimento de heteroidentificação, tendo em vista que houve evento impeditivo, decorrente de caso fortuito, a que não deu causa, qual seja dores fortíssimas nos dentes do impetrante”. Acrescentou que “se dirigiu, com certa urgência, a uma clínica odontológica para se atendido. Assim, foi atendido por um cirurgião dentista, conforme atestado médico juntado nessa assentada”. Alega que, “após melhora de seu estado de enfermidade, entrou em contato com a Instituição Quadrix (responsável pelo processo seletivo) por meio de ligação e envio de e-mail, mas não logrou êxito nas tentativas para ajustar nova data para cumprimento do último requisito para sua inclusão na SEEDF”. Interpôs recurso administrativo contra a decisão que o considerou inabilitado para continuar no certame, por não ter comparecido ao procedimento de heteroidentificação na data estipulada, mas não obteve êxito. Aduz que “o entendimento dos Tribunais é de que a autodeclaração do candidato sobre sua identidade racional é, presumidamente, verdadeira. Nesse sentido, em caso de dúvida, esta deverá prevalecer para a aprovação e continuidade no sistema de cotas do concurso público. Assim, os casos de eliminação do candidato por sua raça não ser reconhecida pela Comissão são consideradas ilegais, pois, neste caso, a decisão está sendo baseada em uma presunção de má-fé e fraude do candidato, o que não é permitido por lei”. Requer, ao final: a) Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Impetrado que proceda a reintegração ao processo seletivo do concurso público que o autor foi aprovado; (...) c) Ao final, conceda a ordem, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público, com a retomada de todo o processo legal administrativo, em especial a reintegração ao processo seletivo do concurso público; Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Anexou aos autos cópia da Carteira Nacional de Habilitação (ID 45382920), cópia do Atestado de comparecimento subscrito pelo cirurgião-dentista Bruno R. Brito, indicado que o impetrante “compareceu a esta Clínica Dentária às 14:00 horas, para atendimento odontológico de emergência” e cópia do Edital n. 31, de 30/6/2022 (trecho). Custas iniciais ao ID 45382941. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, o documento ao ID 45382923 (print de tela) não demonstra o envio de requerimento à instituição organizadora do concurso em epígrafe para remarcação do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Sem essa prova, não há falar em suposto ato ilegal da Administração Pública. Na mesma linha, importante ressaltar que o atestado de comparecimento subscrito pelo cirurgião-dentista Bruno R. Brito (ID 45382921) não se mostra suficiente para assegurar a impossibilidade de comparecimento do impetrante à noticiada fase do certame, especialmente porque não declinadas as razões do atendimento, o grau de emergência, CID e eventual medicação. Também, esclareça o impetrante o bem da vida pretendido, principalmente se sua pretensão é de realizar o procedimento de heteroidentificação ou que seja reconhecida sua condição de candidato negro, com subsequente participação nas demais fases do concurso público. Para além, a impetrante indicou como valor da causa R$1.000,00 (mil reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico aferível, porquanto o impetrante pretende a continuidade em concurso público, culminando, ao final, na sua posse para o cargo que almeja[3]. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. 3. Com essas considerações, determino que o impetrante emende à inicial, nos termos acima alinhavados (prova pré-constituída, adequação do pedido e do valor da causa), no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321 do CPC. Deverá ser apresentada nova petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. (...) 3. Impugnação ao valor da causa - rejeição. 3.1. O objeto principal da ação é a nomeação em concurso público de candidato eliminado do certame pela avaliação da comissão de heteroidentificação. Assim, correto o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado. (...) 10. Recursos providos. (Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)